Tribunal: TJMT
Processo: 1005084-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005084-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), LUZIA GOMES FERREIRA - CPF: 207.066.001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ODONIZETI JOSE RODRIGUES - CPF: 169.276.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. DISTINÇÃO ENTRE ABANDONO DA CAUSA E PRESCRIÇÃO MATERIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973 E CPC/2015. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada em 1999, sob fundamento de inexistência de inércia do exequente por prazo superior ao quinquênio legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do feito por aproximadamente 12 anos sob a égide do CPC/1973; e (ii) se, após o arquivamento dos autos na vigência do CPC/2015, houve nova incidência da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente incide quando evidenciada inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo o termo inicial, no regime do CPC/1973, contado do término da suspensão do processo ou, na ausência de prazo fixado, após um ano, conforme entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC.

4. Demonstrada a paralisação do feito entre 2001 e 2013, por requerimento do próprio credor, sem qualquer impulso útil, caracterizando inércia qualificada superior ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

5. A decisão anterior que afastou a extinção por abandono da causa, com base na Súmula 240 do STJ, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratarem de institutos distintos, de natureza processual e material, respectivamente.

6. Sob a égide do CPC/2015, o arquivamento ocorrido em 2016, seguido da ausência de manifestação do exequente, ensejou a fluência do prazo prescricional intercorrente após o período de suspensão de um ano, consumando-se em 2022.

7. A manutenção de execução por mais de duas décadas, sem impulso efetivo do credor, viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
8. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução com resolução do mérito, sem condenação em honorários, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

" “1.
A prescrição intercorrente configura-se quando evidenciada a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, ainda que afastada a extinção por abandono da causa. 2. A decisão que afasta o abandono processual não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratarem de institutos jurídicos distintos. 3. Na vigência do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão e ausente manifestação do exequente, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/1973; CPC/2015, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o, 487, II, e 924, V; CC/2002, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.08.2018; STF, Súmula 150; STJ, AgInt no AREsp 2426414/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
interposto por
LUZIA GOMES FERREIRA
contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da execução de título extrajudicial no 0012624-15.1999.8.11.0041 movida por
BANCO DO BRASIL S.A
., que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A decisão agravada (ID 344919397) rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ao fundamento de que, embora alegada a paralisação do processo por 12 anos, tal circunstância não restou comprovada, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou o prosseguimento do feito após anterior extinção por negligência (ID 183794669 – processo executivo), conforme se verifica do ID 197510084, razão pela qual não reconheceu a prescrição arguida.

Consignou, ainda, que a ação foi convertida em execução em 20/09/199, não se verificando, desde então, inércia do autor por período superior a cinco anos apto a ensejar a prescrição intercorrente. Por outro lado, deferiu a liberação dos valores bloqueados nas contas dos executados, por se tratarem de verbas de natureza alimentar, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 344919381), a recorrente que a decisão agravada incorreu em erro de premissa jurídica ao interpretar equivocadamente o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sustenta que o processo executivo permaneceu paralisado por aproximadamente 12 (doze) anos, de 30/10/2001 a 02/08/2013, período muito superior ao prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão executiva, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Sustenta que a execução foi distribuída em 09/06/1999, visando à cobrança de suposto débito oriundo de contrato bancário (Abertura de Crédito em Conta Corrente, para descontos especiais – cheque especial classic). Em 16/10/2001, o próprio exequente requereu a suspensão do feito, a qual foi deferida em 30/10/2001, permanecendo o processo completamente paralisado por aproximadamente 12 (doze) anos, sem qualquer impulso da parte credora, até 02/08/2013, quando houve pedido de desarquivamento.

Argumenta que o acórdão do TJMT se limitou a reconhecer que não é admissível a extinção do processo por abandono de ofício, sendo indispensável a provocação da parte ré, conforme Súmula no 240 do STJ, não tendo analisado nem afastado a prescrição intercorrente. Sustenta ainda que ocorreu nova prescrição intercorrente sob a égide do CPC/2015, após o arquivamento dos autos em 28/01/2016, com aplicação do art. 921, §§ 1o e 4o do CPC, consumada em 28/01/2022.

Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja reconhecida a prescrição intercorrente com a extinção da execução.

Em contrarrazões (ID. 352111395), a parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A
. alegou que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, sustentando a ausência de inércia do exequente e a impossibilidade de prescrição intercorrente no período anterior ao CPC/2015. Argumenta que ao desconstituir a sentença que havia extinguido o feito por abandono e determinar o regular prosseguimento da execução, o Tribunal de Justiça, implicitamente, reconheceu a inexistência de inércia qualificada do exequente que pudesse ensejar a extinção do processo ou a declaração de prescrição intercorrente naquele período.

Em reforço, argumenta que no período anterior à vigência do CPC/2015, a jurisprudência do STJ estabeleceu que a prescrição intercorrente somente poderia ser reconhecida após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. Sustenta ainda que quanto à alegada prescrição sob a égide do CPC/2015, o simples arquivamento dos autos não implica, automaticamente, o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. É necessário que o exequente seja devidamente intimado para dar andamento ao feito, sob pena de reconhecimento da prescrição.

Por fim, requer que seja indeferido o pedido de tutela recursal e negado provimento ao agravo, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUZIA GOMES FERREIRA
contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da execução de título extrajudicial no 0012624-15.1999.8.11.0041 movida por
BANCO DO BRASIL S.A
., que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A questão central dos autos reside na análise da ocorrência de prescrição intercorrente em
execução de título extrajudicial que tramita há mais de 25 anos, tendo permanecido paralisada por longos períodos sem impulso efetivo do exequente
.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de
prescrição intercorrente
, diante da alegada paralisação do feito por longo período sem impulso útil do exequente.

Cumpre delimitar o regime jurídico aplicável à hipótese, considerando que a execução foi ajuizada em 1999, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, mas permaneceu em curso após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a análise da prescrição intercorrente deve observar a distinção temporal entre os regimes, aplicando-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC para o período anterior ao CPC/2015, e, subsidiariamente, as disposições do art. 921 do CPC/2015 para os atos posteriores.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no. 1.604.412/SC, no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40,
§ 2o, da Lei
6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art.
1.056
do
CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ – REsp 1604412 SC/0125154-1 – Rel. Min. Marco Aurélio Bellize – Segunda Seção – Dj. 22.08.2018).

Portanto, não se aplica o art. 921, §4o, do CPC á espécie, sendo imprescindível a análise do contexto fático anterior à vigência da nova legislação.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
verbis:

TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DA LEI 14.195/2021. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 240, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N.o 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.o 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo
Civil.” “Não configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores alheios à vontade do exequente, vinculados à morosidade institucional do Poder Judiciário, conforme art. 240, §1o, do CPC e o enunciado da Súmula no 106 do STJ.” (N.U 1000621-79.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência."(N.U 0003329-36.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA –
TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023). (grifo nosso)

Sob a redação original do art. 921 do CPC/2015, a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial possuía requisitos específicos para sua configuração. O dispositivo estabelecia que, após o decurso de um ano sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz deveria ordenar o arquivamento dos autos.

A prescrição intercorrente constitui instituto de direito material que visa impedir a perpetuação indefinida de pretensões executórias, assegurando a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. Diferentemente do abandono da causa, que representa fenômeno processual dependente de provocação da parte adversa, a prescrição intercorrente pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado quando configurada a inércia qualificada do credor pelo prazo legal.

No tocante ao período regido pelo CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a prescrição intercorrente somente se configura quando evidenciada a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo imprescindível, contudo, a prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, em observância ao princípio do contraditório.

Os fatos comprovados nos autos revelam cronologia inequívoca de paralisação processual. Conforme documentado, a execução foi ajuizada em 09/06/1999, tendo o próprio exequente requerido a suspensão do feito em 16/10/2001 (id. 21639276 – pág. 9 – processo executivo). A suspensão foi deferida em
30/10/2001

(id. 21639277 – Pág. 2 – processo originário), permanecendo o processo completamente inerte até
02/08/2013
, quando houve pedido de desarquivamento após aproximadamente
12 anos
de paralisia absoluta.

A prescrição intercorrente depende, na vigência da redação anterior ao art. 921 do CPC, de decisão judicial que suspenda expressamente o processo,
o que ocorreu nos autos. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.14.195/2021. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente exige, sob a redação anterior do art. 921 do CPC, decisão judicial que suspenda expressamente o processo, não se operando automaticamente.
A norma do art. 921, §4o, incluída pela Lei n. 14.195/2021, tem aplicação imediata, mas não retroage a atos processuais praticados antes de sua vigência.
Inexistindo suspensão formal ou tentativa frustrada de localização do devedor após a nova legislação, não se inicia o prazo de
prescrição intercorrente.

(N.U 0000021-23.2006.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 – grifo nosso)

Durante esse extenso período, não se verifica qualquer ato processual praticado pelo exequente visando ao impulso da execução ou à localização de bens penhoráveis. A inércia foi completa e inequívoca, superando em muito o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil para pretensões executórias fundadas em contratos.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento sobre a necessidade de prévia intimação do credor para assegurar o contraditório (tese 1.4 do REsp 1.604.412/SC), verifica-se que a situação dos autos apresenta peculiaridades que afastam tal exigência. A execução permaneceu suspensa por requerimento do próprio exequente, que tinha pleno conhecimento da paralisação processual. Ademais, a prescrição intercorrente, como matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, especialmente quando evidenciada inércia prolongada e inequívoca do credor por período muito superior ao prazo prescricional.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria afastado a inércia do exequente ao determinar o prosseguimento do feito. Contudo, tal interpretação não se sustenta diante da análise detida do conteúdo da decisão colegiada.

O acórdão em questão limitou-se a aplicar o entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."
A Corte reconheceu que, ausente tal requerimento, a sentença que extinguira o feito por abandono deveria ser desconstituída, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Essa decisão, contudo, não analisou nem decidiu sobre a ocorrência de prescrição intercorrente. O Tribunal limitou-se a reconhecer que a extinção por abandono não poderia ser decretada de ofício, sem provocação da parte executada. Não houve qualquer pronunciamento sobre a contagem do prazo prescricional ou sobre a caracterização da inércia do exequente para fins de prescrição do direito material.

É fundamental distinguir os institutos do abandono da causa e da prescrição intercorrente. O primeiro constitui causa de extinção do processo sem resolução do mérito, de natureza processual, que depende de requerimento da parte adversa. A segunda representa a perda da pretensão material pelo transcurso do tempo associado à inércia do titular do direito, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

A circunstância de o acórdão ter determinado o prosseguimento da execução por razões procedimentais não implica, necessariamente, afastamento da prescrição intercorrente. Trata-se de questões jurídicas distintas, que podem coexistir no mesmo processo. A ausência de requerimento para extinção por abandono não afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição do direito material.

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação." No caso vertente, tratando-se de execução fundada em contrato bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a ocorrência de prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, conforme precedente paradigmático no REsp 1.593.786/SC. Nesse julgado, a Corte Superior assentou que "ocorre prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado."

Posteriormente ao período inicial de paralisação, verifica-se que os autos foram novamente arquivados em 28/01/2016, já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015. O artigo 921, §§ 1o e 4o do CPC estabelece sistemática específica para a prescrição intercorrente, determinando que, decorrido o prazo de um ano de suspensão sem manifestação do exequente, "começa a correr o prazo de prescrição intercorrente."

Aplicando-se a sistemática do CPC/2015, o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 921, §1o, encerrou-se em 28/01/2017. A partir dessa data, sem manifestação do exequente, iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente, nos termos do §4o do mesmo dispositivo, que se consumou em 28/01/2022, considerando o prazo quinquenal aplicável à pretensão executória.

Conforme documentado nos autos, foi expedida certidão de decurso de prazo em 27/01/2016 (ID. 21639279-pág. 11), seguida de decisão de arquivamento em 28/01/2016 (ID. 21639280 – pág. 1).

A manutenção de execução com mais de 25 anos de tramitação, marcada por longos períodos de inércia do credor, ofende princípios constitucionais fundamentais. O princípio da segurança jurídica, consagrado no Estado Democrático de Direito, exige que as relações jurídicas não se perpetuem indefinidamente, sob pena de causar instabilidade social e insegurança aos jurisdicionados.

Ademais, o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se limita à celeridade processual, abrangendo também a necessidade de que os processos tenham termo adequado, evitando-se a perpetuação de demandas que perderam sua razão de ser pelo transcurso do tempo.

Por outro lado, quanto aos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente, a fixação de honorários advocatícios
deve observar o princípio da causalidade, de modo que não cabe impor ao exequente o ônus de sucumbência, pois o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento do devedor
.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021 . IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO . 1. "
A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10o, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais"(REsp 2.025 .303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5o do art . 921 do CPC/2015.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2426414 MG 2023/0248298-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI No 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Mauro Bastian Fagundes e Vilson Delmar Theves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., sem condenação em honorários de sucumbência . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, nas hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente, a fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, de modo que não cabe impor ao exequente o ônus da sucumbência, pois o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento do devedor. 4. A Lei no 14 .195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC/2015, estabeleceu expressamente a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção do processo em razão da prescrição intercorrente, afastando a condenação em custas e honorários. 5. Assim, ainda que verificada inércia ou desídia do exequente, não se justifica a imposição de honorários de sucumbência em seu desfavor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade e da regra do art . 921, § 5o, do CPC/2015, incluído pela Lei no 14.195/2021.” Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 921, § 5o; CPC/2015, art . 85; CPC/1973, art. 40, § 2o, Lei 6.830/1980. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2 .025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j . 08.11.2022, DJe 11.11 .2022; STJ, AgInt no REsp 1.959.952/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.08.2022, DJe 12 .08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.378.001/SP, Rel . Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.11 .2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.366 .015/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 27 .11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2 .499.673/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j . 12.08.2024, DJe 15.08 .2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.088.176/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.11.2023, DJe 22 .11.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00066408920078110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025) (destaquei)

Por conseguinte, descabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução de título extrajudicial no 0012624-15.1999.8.11.0041, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026